Tribunal: TJDFT
Processo: 0722032-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722032-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTRAMAR COUTINHO TRAVASSOS AGRAVADO: INSTITUTO DE APRENDIZAGEM NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Valtramar Coutinho Travassos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID de origem 159289483) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças Ltda. – ME, rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor e converteu em penhora os valores constritos pelo SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 47484202), o agravante assevera serem impenhoráveis as quantias constritas em suas contas bancárias, por decorrerem diretamente da sua aposentadoria como servidor público da polícia militar. Destaca ter realizado transferência bancária da conta do BRB Banco de Brasília para o Nu Bank no valor de R$4.125,00 (quatro mil cento e vinte e cinco reais) referente ao depósito dos seus vencimentos, após ter efetuado o pagamento de pequenas contas. Afirma que o depósito no valor de R$11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) constante do extrato bancário do mês de novembro de 2022 refere-se a numerário pertencente ao seu filho, decorrente da alienação de um veículo, e que não teria disposto sobre tal quantia, por não lhe pertencer, além de a constrição impugnada não ter se abatido sobre tal depósito, mas efetivamente sobre valores decorrentes do seu provento de aposentadoria. Discorre sobre o entendimento firmado pelo c. STJ acerca da mitigação à impenhorabilidade salarial, aduzindo ser necessário a análise casuística de cada situação concreta. Reitera, por fim, que “As verbas bloqueadas se referem a valores depositados de seus proventos de aposentado e não referente ao depósito feito na conta agravante. A manutenção da penhora nos valores de seus salários deve ser desconstituída uma vez que a manutenção dessa medida estará interferindo no patrimônio mínimo para subsistência do agravante e fere a dignidade da pessoa humana.”. Aponta estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o desbloqueio imediato dos valores penhorados. Requer, portanto, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores constritos. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e acolher a impugnação apresentada na origem, nos termos do pedido liminar. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pelos agravantes, com a finalidade de verificar se deve haver recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida resolução, destaca-se o seu art. 1o, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, não aufira renda mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Na hipótese, afere-se dos contracheques do agravante acostados ao ID de origem 1442919425 que a parte possui rendimento líquido mensal no importe de R$2.863,76 (dois mil oitocentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos). Assim, vislumbra-se o enquadramento do requerente ao conceito de pessoa hipossuficiente, a justificar o deferimento do benefício de gratuidade de justiça pleiteado especificamente para a tramitação do presente recurso. Prosseguindo, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se constata a presença cumulada dos aludidos requisitos. Registre-se, por oportuno, excerto de interesse da r. decisão impugnada: (...) Razão não assiste ao impugnante. Isso porque nada disse acerca da constrição de R$ 4,08 (no Banco Cooperativo do Brasil), a qual merece ser convertida em penhora. Quanto às demais constrições, de R$ 1.753,99 (no Banco BRB) e de R$ 4.003,96 (no NU Pagamentos), melhor sorte não lhe socorre, no que também merecem ser convertidas em penhora. Isso porque, apesar de estar a primeira hospedada em conta salário e por ser a segunda oriunda desta, não são decorrentes diretamente do salário, mas do depósito em dinheiro realizado na conta bancária (salário) do BRB, em 21/11/2022 - ID 144219430, pg. 8. Notem as partes que as constrições se deram em 22/11/2022 (ID 143766547), enquanto o depósito em dinheiro na conta salário do BRB se deu em 21/11/2022, sendo que em 22/11/2022 houve um débito pix nessa conta remetendo R$ 4.125,50 para a conta do devedor no NU PAGAMENTOS, o que constatado nos extratos de ID 144219430, pg. 9 (BRB - saída da quantia de R$ 4.125,50 em 22/11/2022) e de ID 144219431 (NU PAGAMENTOS - entrada da quantia de R$ 4.125,50 em 22/11/2022). De se ver que no mês de novembro de 2022 - ID 144219430, pg. 7/10, houve crédito de pagamento de salário na conta do BRB no total de R$ 4.149,52, sendo R$ 2.863,76 em 03/11/2022 na rubrica "crédito de transferência de salário" e de R$ 1.285,76 em 08/11/2022 na rubrica "crédito antecipação salarial", quantia inferior ao depósito recebido em conta em dinheiro no valor de 11.800,00 em 21/11/2022, este suficiente para sustentar o decote da constrição de R$ 5.762,03, havido em 22/11/2022. Dito tudo isso, tenho por desvirtuada a natureza salarial da conta bancária, sendo notório que a constrição decorreu sobre a verba oriunda de depósito de grande monta em dinheiro não esclarecido pelo devedor. Confira-se: (...) Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação e converto as indisponibilidades em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo, nos termos do art. 854, § 5o, primeira parte, do CPC. Intime-se a parte executada, por publicação, acerca da penhora realizada. Adiante-se a parte credora e indique conta bancária para crédito. Prazo: 5 dias. Cediço que, nos termos art. 833, IV, do CPC, a aposentadoria ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do c. STJ[1], a Corte Especial, em recente julgado ainda pendente de publicação (EREsp n. 1874222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça[2] e deste e. Tribunal[3]. Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar. Na hipótese, consta dos autos de referência que o agravante aufere renda mensal líquida de R$2.863,76 (dois mil oitocentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos). A despeito, os extratos das contas bancárias objeto de constrição pelo sistema SISBAJUD revelam movimentação financeira incompatível com a renda declarada. Além disso, observou-se, como registrado pelo Juízo a quo, a ocorrência de um depósito em dinheiro no valor de R$11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) ocorrido em 21/11/2022, sem que houvesse explicação da sua origem pelo devedor agravante. Sobre esse aspecto, importante pontuar que, ao impugnar a constrição, o devedor nada manifestou sobre a origem do aludido depósito. Apenas nessa instância recursal revelou que seria decorrente de avença contratual realizada pelo seu filho para alienação de um veículo automotor, tendo sido indicada a conta bancária do agravante para depósito do pagamento. Por certo, tal argumento constitui tese inovadora e, ademais, desprovida de lastro probatório documental, o que inviabiliza sua análise por essa instância recursal, sob pena de malferimento ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nota-se, ainda, que, embora o agravante afirme que o valor penhorado (R$5.762,03 – cinco mil setecentos e sessenta e dois reais e três centavos) seja decorrente do provendo de aposentadoria, em análise ao extrato bancário do mês de novembro de 2021 observa-se que o agravante recebeu R$4.149,52 (quatro mil cento e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) a título de benefício previdenciário, mas realizou gastos diversos no importe de R$8.226,84 (oito mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos). Além do apontado crédito dos seus proventos, a conta bancária recebeu outros depósitos totalizando R$12.169,00 (doze mil cento e sessenta e nove reais). Feito esse registro, não é possível concluir, como alega o agravante, que a penhora tenha recaído sobre o saldo de suas contas bancárias decorrente de economias do seu provento de aposentadoria. Ademais, as contas em questão não são do tipo poupança e, ainda que fosse este o caso, haveria descaracterização ante a movimentação ordinária realizada pelo titular. Logo, inviável reconhecer, de plano, que tais quantias sejam impenhoráveis. Dito isso, não se observa, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente recurso. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) . (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente exclusivamente para a tramitação do presente recurso e indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/25042023-Corte-Especial-admite-relativizar-impenhorabilidade-do-salario-para-pagamento-de-divida-nao-alimentar.aspx, acesso em 25/4/2023, às 16h. [2] AgInt no REsp 1.919.911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2021, DJe 25/6/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 17/6/2021. [3] Acórdão n. 1351795, 07115305620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.